Tribunal: STF
Processo: RE 547630
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO
   DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
   SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI
   ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexistência de hierarquia de leis no
   ordenamento jurídico brasileiro. Previsão constitucional da
   Cofins: possibilidade de regulamentação por lei ordinária.
2.
   Inadmissibilidade de modulação de efeitos.
3. Redução de verba
   honorária: questão que demanda a análise da legislação
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.